Tribunal: TJDFT
Processo: 0006216-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006216-93.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLIVAN RAIMUNDO MARTINS LIRA, CELIA MARIA RICARDO DE ALMEIDA, CIRILO RODRIGUES DE SOUZA, CARLUCIO SALES MARTINS, DELCY SOUZA CARNEIRO ALVES, DIRCE DA CRUZ, DIONE MARLY BARBOSA, DELMA SANDRA DIAS, DAIRZA CARVALHO DA CONCEICAO, DIVINA DAS GRACAS APOLINARIO RIOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto